Tribunal: TJPA
Processo: 0800484-57.2023.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800484-57.2023.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: MARIA RAIMUNDA CASTRO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE CURRALINHO. PUBLICAÇÃO DE NOVA PORTARIA DE NOMEAÇÃO. SERVIDORA CONCURSADA DESDE 1997. LASTRO PROBATÓRIO CONSTITUÍDO PERANTE OS AUTOS. ART. 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE SEGUIR O REGRAMENTO DOS ART. 7, §1º DA LEI MUNICIPAL Nº 385/95 E DO ART. 8, §1 DA LEI MUNICIPAL Nº 666/2006. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Caso em exame

1.1 Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto para reformar sentença que julgou procedente a demanda para obrigar o Município de Curralinho a publicar a portaria de nomeação da servidora Maria Raimunda.

2. Questão em discussão

2.1 A questão em discussão consiste em saber se o Município possui responsabilidade pela ausência ou perda da portaria de nomeação da servidora.

2.2 Mesmo que haja preliminar de mérito sobre a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário sobre o Executivo, isto não prospera diante da certidão de tempo de serviço na qual confirma o extravio da documentação (ID

18707083 - Pág. 1-3).

2.3 Sobre o mérito, verifico que Sra. Maria Raimunda é servidora pública concursada por meio do Concurso Público nº 01/1995, tendo ingressado no serviço a partir do dia 03/01/1997, bem como fez a juntada de certidão da Secretaria do Município obtida no dia 23/06/2003 e da Certidão de Tempo de serviço pelo mesmo órgão no dia 02/03/2023, as quais demonstram o cargo e a forma de ingresso da servidora (ID 18707082 e 18707083). Dessa forma, fica evidente a responsabilidade do Município em ter a Portaria de Nomeação.

3. Dispositivo

3.1. Apelação Cível desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Curralinho nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
MARIA RAIMUNDA CASTRO MARTINS
em face do apelante.

Em síntese na exordial, a Sra. Maria alega que é servidora concursada no Município de Curralinho no cargo de Professora Auxiliar, desde o dia 03/01/1997.

Relata que possui a intenção de se aposentar de forma voluntária, assim, requereu junto ao Ente Municipal sua portaria de nomeação para fins de averbação para contar seu tempo de serviço.

Contudo, fora surpreendida pelo Município com apenas a emissão de sua Certidão de Tempo de Serviço na qual constava o fato do extravio da documentação solicitada, em razão de perda por parte da administração pública.

Por conta disso, ajuizou o presente litígio para requerer nova publicação de sua portaria para seja constatado sua data de ingresso, qual seja, a de 03/01/1997.

Após citado, o Município de Curralinho ofertou contestação para alegar a ausência do ônus probatório por parte da requerente e a impossibilidade do Poder Judiciário intervir no mérito da causa.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou procedente a demanda e condenou em sucumbência o Município em 1 (um) salário mínimo.

Insatisfeito o Município interpôs Apelação Cível para alegar a ausência de requerimento administrativo prévio para ajuizamento da ação e a ausência de constatação de informações da requerente como servidora concursada desde o ano informado na exordial.

Após intimada, a apelada apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar a manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pediu sua exclusão do feito, por não ser hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre o direito da autora a ter a publicação de nova portaria de nomeação da Sra. Maria Raimunda, em decorrência do extravio da documentação pelo Município de Curralinho.

PRELIMINAR - INAFASTABILIDADE DA ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO

Mesmo havendo o pleito sobre a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário sobre o Executivo sobre o mérito, como também a necessidade prévia abertura de requerimento administrativo sobre o assunto, isto não merecer prosperar diante da aplicabilidade do princípio da inafastabilidade da jurisdição ou do acesso à justiça, nos moldes do art. 5, XXXV da Constituição Federal.

No mesmo sentido é a jurisprudência da Egrégia Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM VIRTUDE DO TRÂMITE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803636-24.2018.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023) (grifo nosso)

Portanto rejeito a preliminar arguida, considerando que a autora solicitou perante o Município a portaria e foi confirmado na certidão de tempo de serviço que o extravio do documento (ID 18707083 - Pág. 1-3)

MÉRITO

Sobre o assunto, verifico que o art. 37, II da Constituição Federal (CF), impõe à Administração Pública a estrita observância da lei em todas as suas ações. Essa diretriz fundamental norteia a atuação do Município para investir o cidadão em cargo público, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e d
os Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte
:

(...)

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Ainda importante ressaltar a aplicabilidade do art. 39, §1º, II da CF, visto que ainda é determinada a competência do Município para instituir o regramento de investidura para o serviço público em sua legislação.

Neste sentido, verifico que à época na qual a servidora realizou concurso estava vigente a Lei Municipal nº 385/95 na qual tratava em seu art. 7, parágrafo 1º os requisitos de nomeação, sendo posteriormente acrescido os requisitos da posse pelo art. 8, §1º da Lei Municipal nº 666/2006:

Lei Municipal nº 385/95

Art. 7º - Somente poderá ser nomeado para ocupar cargo quem satisfazer os seguintes requisitos:

I – Ter completado 18 anos de idade;

II – Comprovar quitação com as obrigações decorrentes da legislação eleitoral e militar;

III – Gozar de saúde física e mental, comprovada através de laudo expedido pelo órgão competente da Prefeitura Municipal de Curralinho;

Parágrafo 1º - A nomeação para cargos de provimento em caráter efetivo dependera também de aprovação em concurso publico de provas ou provas e títulos.;

Parágrafo 2º - O limite Maximo de idade não se ao nomeado para cargo de provimento em comissão;

Lei Municipal nº 666/2006

Art. 8º- A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei.

§ 1º - A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento.

Compulsando os autos, verifico que Sra. Maria Raimunda alega que é servidora pública concursada por meio do Concurso Público nº 01/1995, tendo ingressado no serviço a partir do dia 03/01/1997, bem como fez a juntada de certidão da Secretaria do Município obtida no dia 23/06/2003 e da Certidão de Tempo de serviço pelo mesmo órgão no dia 02/03/2023, as quais demonstram o cargo e a forma de ingresso da servidora (ID 18707082 e 18707083).

Logo, resta evidente a carga probatória anexada aos autos para sustentar os fatos da servidora, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil (CPC).

Por sua vez, isto atrai a inconsistência por parte da Administração Pública em alegar insuficiência de lastro probatório, sendo que esta é quem detém a documentação que comprova o tempo de serviço da servidora e a possibilidade de nova publicação da portaria de nomeação.

No mesmo sentido é a Jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor público municipal.
Pretensão de obter ficha financeira, controle de jornada, portaria de nomeação e do edital do concurso público que realizou, para análise de eventual supressão de direitos trabalhistas. Admissibilidade. Formulação de pedido em sede administrativa. Ausência de resposta da Administração Pública. Direito do servidor ao esclarecimento de situação de interesse pessoal.
Inteligência do art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, 'b', da Constituição Federal. Lei nº 10.177/98 que garante o direito à obtenção de certidões e fornecimento de documentos em prazo razoável. Demora injustificada na espécie. Concessão da ordem mantida. Reexame necessário improvido.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 1001174-25.2021.8.26.0282, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 12/08/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/08/2022) (grifo nosso)

Portanto, verifico que a servidora quer unicamente a publicação de nova portaria para poder ainda realizar o requerimento administrativo de aposentadoria, sendo que trabalha desde 1997 sem nunca ter sido regularizada sua situação pelo Município de Curralinho.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
proferido pelo Juízo, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/11/2024